Tribunal: TCU
Processo: 032.517/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo em que se examina recurso ao Plenário contra decisão do presidente do Tribunal que que negou provimento a recurso e manteve decisão que indeferiu pedido de reajuste de parcelas recebidas a título de VPNI.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido requerimento formulado pelo servidor Fábio Williams Pelaes de Avis para que sejam reajustadas as parcelas percebidas a título de vantagem pessoal nominalmente identificada em razão do disposto na Lei 14.527/2023, que alterou a Lei 10.356/2001 e reajustou a remuneração dos servidores do TCU, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 15, inciso I, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do recurso hierárquico para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação ao requerente; 9.3. arquivar o presente processo.